Tribunal: TJMT
Processo: 0011444-24.2012.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011444-24.2012.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), QUALIQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP - CNPJ: 73.923.799/0001-61 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ELISABETH VETTORATO - CPF: 217.248.220-04 (APELADO), CAMILA FLEURY CANESIN VETTORATO - CPF: 001.563.471-05 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO DE BARROS FERRAZ - CPF: 571.425.648-49 (APELADO), GUSTAVO MILHAREZI MENDONCA - CPF: 931.640.251-49 (ADVOGADO), RAMIDE DE FATIMA ABUDEIN - CPF: 424.413.401-82 (APELADO), ESPÓLIO DE JOSE ROBERTO DE BARROS FERRAZ (APELADO), JOSE ROBERTO DE BARROS FERRAZ - CPF: 571.425.648-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ESPÓLIO DE JOSE ROBERTO DE BARROS FERRAZ (APELANTE), GUSTAVO MILHAREZI MENDONCA - CPF: 931.640.251-49 (ADVOGADO), RAMIDE DE FATIMA ABUDEIN - CPF: 424.413.401-82 (APELANTE), EVALTON ROCHA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 804.559.641-49 (ADVOGADO), EVALTON ROCHA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 804.559.641-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO RÉUS PROVIDO E DO AUTOR (BANCO DO BRASIL) PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO – EXCESSIVA DEMORA NA CITAÇÃO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – PREJUÍZO NÃO ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 240, §1°, DO CPC/15 –
RECURSO DOS RÉUS PROVIDO
–
RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO
.

Se a citação ocorrer quase cinco anos após a propositura da Ação por culpa exclusiva do autor, não se aplica ao caso o §1° do art. 240 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em Ação de Cobrança julgada procedente, com a condenação dos réus ao pagamento de R$112.687,25, além das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O autor (Banco do Brasil) alega que, em caso de responsabilidade contratual e tendo o devedor sido constituído em mora, os juros moratórios incidem a partir do efetivo inadimplemento.

Aduz que no período de inadimplência o débito deve ser corrigido pela comissão de permanência com base na variação positiva do FACP, e não pelo INPC. Acrescenta que, ao estipular esse índice, o juízo de origem desconsiderou as regras convencionadas.

Os réus arguem a prescrição da dívida proveniente do Contrato de Abertura de Crédito, cuja contagem do prazo teve início na data do vencimento (21/11/2011) e se consumou antes da citação do primeiro litisconsorte em 24/08/2017.

Destacam que o autor tinha conhecimento dos seus endereços atuais e mesmo assim procrastinou o ato da citação.

Afirmam que a cláusula oitiva da avença prevê com clareza a cobrança de comissão de permanência juntamente com juros de mora e multa, em afronta à Súmula 472 do STJ.

Ambas as partes buscam a reforma da sentença.

Contrarrazões dos réus no ID. 152676837.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Defiro
o benefício da justiça gratuita aos réus apelantes e apenas em relação a este Recurso, com amparo no art. 98, §5, do CPC, e no princípio constitucional do amplo acesso à Justiça.

A presente Ação foi distribuída em 12/09/2012 e, apesar de determinada a emenda da inicial, não pode ser atribuído ao Poder Judiciário a citação da primeira litisconsorte apenas em 24/08/2017, portanto depois de quase cinco anos.

Os demais réus foram citados por Carta com Aviso de Recebimento em abril de 2019 nos endereços que
já eram de conhecimento do autor desde a propositura da lide
(fls. 76 e 223/224 do ID. 152677459).

Durante quase sete anos a angularização processual não aconteceu em razão de diversas negligências da instituição bancária, tais como apresentar o próprio endereço de maneira inapropriada, demorar quase dois anos para simplesmente repetir o pedido de expedição de mandado de citação depois da primeira tentativa frustrada do oficial de justiça, e recolher custas de diligência um ano e meio após a determinação judicial respectiva (fls. 136, 156, 161 e 188 do ID. 152677459).

Essa sequência de condutas não se justifica e destoa muito dos dez dias definidos no art. 240 do CPC.

Sobre o assunto, o autor se limita a dizer que cumpriu tempestivamente todas as intimações. Ocorre que não é ônus do Poder Judiciário provocar a parte autora para que obtenha êxito na tramitação do processo.

E mais, por incitativa do juízo da causa em 31/01/2019 foram realizadas buscas no Sistema INFOJUND, e a partir daí se obteve acesso aos endereços dos demandados, porém tais informações constavam nos autos desde 12/09/2012.

Como já destacado, essa obrigação não é do Judiciário. Por conseguinte, os réus apelantes requereram corretamente a declaração de prescrição do direito material reclamado pelo autor.

E, de fato, a citação tardia não retroage a contagem da prescrição para a data da propositura da lide.

O art. 240 do CPC preceitua:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Aplica-se neste caso o prazo prescricional quinquenal em referência no art. 206, §5°, inciso I, do Código Civil, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento público ou particular. Logo, como o pagamento deveria ocorrer até 01/12/2010 e os devedores foram constituídos em mora em 18/01/2011, é evidente a prescrição da pretensão do autor.

Para ilustrar:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. INOCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CULPA ATRIBUÍDA AO AUTOR. INAPLICABILIDADE DO § 3º DO ART. 240 NCPC. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação por edital é ato excepcional, o qual somente tem cabimento depois de esgotadas todas as diligências possíveis quanto à localização do requerido, a teor do disposto no art. 256, § 3º do NCPC, o que não ocorreu nos autos. 2. Lastreada a ação de cobrança em contrato de empréstimo bancário, impõe-se a aplicação do prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil. 3.
A interrupção da prescrição, pelo despacho citatório do juiz, ainda que incompetente, retroage à data da propositura da demanda, desde que o autor promova as diligências necessárias à viabilização da citação do réu dentro do prazo de 10 (dez) dias, estabelecido no §2º, do art. 240 do CPC/2105, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º
. 4.
A inocorrência de citação na forma e prazo previstos na lei, por motivos imputáveis ao requerente, acarreta a não interrupção retroativa do prazo prescricional, o que enseja, por sua vez, o reconhecimento da prescrição
. 5.
Não há que se falar em demora imputável ao serviço judiciário, a fim de efetivar a citação do réu, uma vez que esta decorreu do desconhecimento do endereço dos réus, bem como do descumprimento do ônus do autor em diligenciar, dentro dos prazos legais, na busca pela localização dos réus, a fim de citá-los validamente
. 6. Recurso improvido.
(
Acórdão n. 1217301
, Processo n. 00104654520138070001, relator Getúlio de Moraes Oliveira, 7ª Turma Cível/DF, julgamento em 13/11/2019, DJE de 26/11/2019, sem grifos no original).

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
PRESCRIÇÃO
DO DIREITO MATERIAL RECONHECIDA PELA SENTENÇA IMPUGNADA – CITAÇÃO QUE AINDA NÃO SE EFETIVOU – DECURSO DE MAIS DE 05 ANOS DESDE A PROLAÇÃO DO DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO (04.11.2014) – DECURSO TAMBÉM DO PRAZO DE CINCO ANOS RESERVADO AO EXERCÍCIO DO DIREITO MATERIAL DE PROPOR A AÇÃO
– DEMORA ATRIBUÍDA EXCLUSIVAMENTE AO
AUTOR
- APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.
Se por
culpa
exclusiva do
autor
, já decorreram mais de 05 anos da data que foi proferido o despacho de citação (04.11.2014), sem que seja efetivada a citação válida, e decorridos, portanto, mais dos 05 anos do tempo reservado ao exercício do direito de propor a Ação
de Busca e Apreensão de Veículo Garantida por Alienação Fiduciária,
resta
configurada
a
prescrição
do direito material
.
Realça-se que a
interrupção
da
prescrição
somente ocorre se a citação for promovida no prazo descrito pela regra do
art
.
240
do novo CPC
.
(N.U n. 0049681-42.2014.8.11.0041, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 19/02/2020, DJE de 21/02/2020, sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso dos réus
para declarar a extinção do processo n. 0011444-24.2012.8.11.0003 com resolução de mérito em virtude da prescrição (art. 487, inciso II, do CPC); por consequência, inverto os ônus sucumbenciais estipulados no ID. 152677474.
Julgo prejudicado o Recurso do autor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023